Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725553-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória n° 0722114-77.2024.8.07.0001, ajuizada por 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de VINICIUS FELIX DA COSTA TORRES, AURILEA FELIX DA COSTA e VANUZA FELIX TORRES DE LIMA. Inicialmente distribuída ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o d. magistrado declarou a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, tendo em vista se tratar de ação monitória fundada em termo de confissão de dívida revestida da formalidade exigida pelo artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo(s) devedor(es) e por duas testemunhas (ID 60640118). Por sua vez, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília entende pela incidência do artigo 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que elenca o rol taxativo do respectivo Juízo “não estando entre elas as ações de conhecimento como a presente monitória proposta pela parte autora” (ID 60640121). Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 60700523) Por meio de decisão interlocutória, o ilustre Juízo Suscitado exerceu o juízo de retratação, cujas razões transcrevo (ID 610270368): “Trata-se de procedimento especial de ação monitória por parte de 7LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de VINICIUS FELIX DA COSTA TORRES e outros, no qual a parte autora alega a inadimplência da parte demandada, conforme termo de confissão de dívida acostado à exordial. Entretanto, consoante art. 785 do Código de Processo Civil, “[a] existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. A despeito de o texto mencionar expressamente a opção pelo processo de conhecimento, não há qualquer razão para excluir procedimentos especiais previstos no diploma instrumental da faculdade em tela, tal como ação monitória. Diante o contexto, exerço o Juízo de retratação acerca da decisão que declinou da competência em favor da Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e solicito o retorno do processo para a 24a Vara Cível. Oficie-se à Segunda Câmara Cível, na pessoa do eminente Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro, bem como à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília acerca dos termos deste pronunciamento." (g.n.) Relatado o necessário. Nesse contexto, diante da retratação do d. Juízo Suscitado, não há que se falar em conflito de decisões por parte de juízos distintos para processar a mesma ação. Logo, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 07097394720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) (g.n.) Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo Suscitado reconsiderou a sua decisão constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator